Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL n° 1021149-81.2025.8.11.0000.
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESE DA "PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA". REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
2. O requerente busca a absolvição sob dois fundamentos: a) insuficiência probatória, pois a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais, contestada pelas testemunhas de acusação (usuários); e b) aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória devido à omissão estatal na colheita de imagens de monitoramento do local.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal não é um novo recurso de apelação (Art. 621, CPP). O que se busca é a reanálise de teses que já foram exaustivamente debatidas e afastadas na sentença e no acórdão de apelação.
4. Da Insuficiência Probatória (Palavra dos Policiais): A alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos autos é inviável. A decisão condenatória se baseou em um conjunto probatório harmônico e robusto, conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 8, TCCR/TJMT), incluindo:
o Depoimentos Uníssonos dos Policiais Militares: Os agentes relataram de forma categórica e coerente que visualizaram o réu entregando a droga a dois usuários (Daniel e Jardel), que foram prontamente abordados com a substância.
o Provas Circunstanciais: A ação policial foi motivada por denúncias anônimas e o réu resistiu à abordagem, o que corrobora a versão acusatória.
o Descredibilidade das Testemunhas de Defesa: As divergências e contradições nos depoimentos dos usuários, que tentaram desvincular o réu do tráfico (chegando a alegar que a droga foi comprada em outra cidade), foram corretamente sopesadas e consideradas como tentativa de obstar a responsabilização penal.
5. Da Teoria da Perda de uma Chance Probatória: A aplicação desta teoria é incabível no caso:
o Ausência de Prejuízo Inequívoco: A defesa não demonstrou, de maneira cabal, que a eventual gravação das imagens de segurança seria potencialmente favorável ao réu ou que a prova omitida seria imprescindível para a elucidação.
o Inexistência de Omissão Injustificada: O acervo probatório reunido (palavra dos policiais, flagrante e contexto) é robusto. Além disso, a defesa, que tinha o ônus de provar suas alegações na fase instrutória, não postulou a juntada das imagens no momento oportuno (inquérito ou ação penal), e o réu teve sua revelia decretada por não comparecer à audiência. Não pode agora, anos depois, se beneficiar de uma omissão a que ele próprio deu margem.
6. Conclusão: Não há demonstração de erro judicial grave que justifique a desconstituição da coisa julgada. O que se busca é a reavaliação do mérito, o que é vedado na via revisional.
III. DISPOSITIVO E TESE
7. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "A Revisão Criminal não se presta a rediscutir o mérito da condenação baseada em depoimentos coerentes de policiais militares, amparados em provas circunstanciais. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se aplica quando o acervo probatório é robusto e a parte, que teve decretada sua revelia, não demonstrou que a prova supostamente omitida era imprescindível para a absolvição."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I e III; art. 386, II, V ou VII.
Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33, caput.
Súmulas e Enunciados:
Enunciado n. 8 TCCR/TJMT: Idoneidade do depoimento policial.
Súmula 343 do STF: Aplicável ao cabimento restrito da Revisão Criminal.
Doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal.
Princípio: Nemo tenetur se detegere.
Processo de Origem: Apelação Criminal no 0002352-05.2020.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:1021149-81.2025.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
D
R
.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[RENATHO
FERNANDES RIBEIRO - CPF: 422.709.638-30 (ADVOGADO), MARCELO VITORINO DA SILVA - CPF: 002.643.471-70 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
HÉLIO NISHIYAMA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
, EM SINTONIA COM O PARECER.

O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
, E O 7o

VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
,

DIVERGI
RAM
E A JULG
ARAM
IMPROCEDENTE. O 9o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO DECLAROU-SE IMPEDIDO
.

Ausente justificadamente o Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESE DA "PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA". REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas
.

2.O requerente busca a
absolvição
sob dois fundamentos: a) insuficiência probatória, pois a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais, contestada pelas testemunhas de acusação (usuários); e b) aplicação da
Teoria da Perda de uma Chance Probatória
devido à omissão estatal na colheita de imagens de monitoramento do local.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.A
Revisão Criminal não é um novo recurso de apelação
(Art. 621, CPP). O que se busca é a reanálise de teses que já foram exaustivamente debatidas e afastadas na sentença e no acórdão de apelação.

4.
Da Insuficiência Probatória (Palavra dos Policiais)
: A alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos autos é inviável. A decisão condenatória se baseou em um
conjunto probatório harmônico
e robusto, conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 8, TCCR/TJMT), incluindo:

o
Depoimentos Uníssonos dos Policiais Militares
: Os agentes relataram de forma categórica e coerente que
visualizaram o réu entregando a droga
a dois usuários (Daniel e Jardel), que foram prontamente abordados com a substância.

o
Provas Circunstanciais
: A ação policial foi motivada por
denúncias anônimas
e o réu
resistiu à abordagem
, o que corrobora a versão acusatória.

o
Descredibilidade das Testemunhas de Defesa
: As divergências e contradições nos depoimentos dos usuários, que tentaram desvincular o réu do tráfico (chegando a alegar que a droga foi comprada em outra cidade), foram corretamente sopesadas e consideradas como tentativa de obstar a responsabilização penal.

5.
Da Teoria da Perda de uma Chance Probatória
: A aplicação desta teoria é incabível no caso:

o
Ausência de Prejuízo Inequívoco
: A defesa não demonstrou, de maneira cabal, que a eventual gravação das imagens de segurança seria
potencialmente favorável
ao réu ou que a prova omitida seria
imprescindível
para a elucidação.

o
Inexistência de Omissão Injustificada
: O acervo probatório reunido (palavra dos policiais, flagrante e contexto) é robusto. Além disso, a defesa, que tinha o ônus de provar suas alegações na fase instrutória,
não postulou a juntada das imagens no momento oportuno
(inquérito ou ação penal), e o réu teve sua
revelia decretada
por não comparecer à audiência. Não pode agora, anos depois, se beneficiar de uma omissão a que ele próprio deu margem.

6.
Conclusão
: Não há demonstração de
erro judicial grave
que justifique a desconstituição da coisa julgada. O que se busca é a reavaliação do mérito, o que é vedado na via revisional.

III. DISPOSITIVO E TESE

7.
JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "A Revisão Criminal não se presta a rediscutir o mérito da condenação baseada em depoimentos coerentes de policiais militares, amparados em provas circunstanciais. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se aplica quando o acervo probatório é robusto e a parte, que teve decretada sua revelia, não demonstrou que a prova supostamente omitida era imprescindível para a absolvição."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I e III; art. 386, II, V ou VII.

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
.

Súmulas e Enunciados
:

Enunciado n. 8 TCCR/TJMT
: Idoneidade do depoimento policial.

Súmula 343 do STF
: Aplicável ao cabimento restrito da Revisão Criminal.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Princípio
:
Nemo
tenetur
se
detegere
.

Processo de Origem
: Apelação Criminal no 0002352-05.2020.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
D
R
.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcelo Vitorino da Silva
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O requerente busca a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do TJMT (Apelação Criminal no 0002352-05.2020.8.11.0015), que confirmou a sentença condenatória pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). A pena imposta foi de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 dias-multa.

O revisionando requer a rescisão do acórdão condenatório a fim de ser
absolvido
, sustentando que o
standard
probatório não foi alcançado para justificar a condenação.

Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, não confirmada por outros elementos.

Menciona que as testemunhas Daniel e Jardel, arroladas pelo próprio Ministério Público, negaram ter adquirido drogas do revisionando e afirmaram que só souberam de seu nome na delegacia.

Em outra vertente, o requerente busca a aplicação da teoria da
"perda de uma chance probatória"
, alegando que houve omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de prova imprescindível para o deslinde do feito, qual seja, a colheita de imagens do sistema de monitoramento de vídeo do local do fato.

Essa omissão teria comprometido a elucidação dos fatos e, por consequência, violado o direito à ampla defesa e ao devido processo legal do revisionando.

Os
pedidos
da revisão criminal são o provimento da ação para: (1)
Absolver
o requerente pelo reconhecimento do
não atingimento do
standard
probatório
; ou (2)
Absolver
pela aplicação da
Teoria da Perda de uma Chance Probatória
.

O parecer do Ministério Público é pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, na extensão admitida, por sua improcedência.

É o relatório.

Ao douto Revisor, nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENATTO FERNANDES RIBEIRO, OAB/
SP
No 406996.

VOTO

EXMO. SR.
D
R
.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR):

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme relatado, o requerente colima a rescisão de sua condenação à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

Aduz que a condenação foi contrária à evidência dos autos, porque a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, não confirmada por outros elementos.

Menciona que as testemunhas Daniel e Jardel, arroladas pelo próprio Ministério Público, negaram ter adquirido a droga do revisionando e afirmaram que só souberam de seu nome na delegacia.

Em outra vertente, o requerente busca a aplicação da teoria da
"perda de uma chance probatória"
, alegando que houve omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de prova imprescindível para o deslinde do feito, qual seja, a colheita de imagens do sistema de monitoramento de vídeo do local do fato.

Essa omissão teria comprometido a elucidação dos fatos e, por consequência, violado o direito à ampla defesa e ao devido processo legal do revisionando.

Diante do exposto, pede a declaração a
absolvição
do requerente (art. 386, incisos II, V ou VII, do CPP).

Não obstante, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à
evidência
dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstrou o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto da Lei Penal, nem juntou prova nova.

Em verdade, o revisionando busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal e na sentença condenatória, sem qualquer ineditismo, como se a revisão criminal servisse de segunda apelação.

Realmente, as teses abordadas na inicial já
foram amplamente debatidas em sede de apelação criminal
, no âmbito deste Sodalício.

A propósito, na
Apelação Criminal
n. 0002352-05.2020.8.11.0015, da Relatoria do Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, a c. Quarta Câmara Criminal esse TJMT desproveu o recurso, em decisão assim ementada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA- BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS FIXADAS ANTERIORMENTE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de
drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou equívoco na decretação da revelia, insuficiência de provas para a condenação, ausência de fundamentos para a prisão preventiva e inadequação da dosimetria da pena, pleiteando o tráfico privilegiado e a fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão: as questões em discussão consistem em verificar: (i)
a suficiência das provas para a condenação
; (
ii
) possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (
iii
) regularidade da prisão preventiva; (
iv
) adequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo, depoimentos coerentes dos policiais e demais provas colhidas nos autos, que corroboram a prática do tráfico. 2. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. O tráfico privilegiado não é aplicável ao caso, em razão do histórico de reincidência do apelante, conforme expressa previsão do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e precedentes jurisprudenciais. 4. A revelia foi corretamente decretada, nos termos do art. 367 do CPP, diante da ausência injustificada do apelante à audiência de instrução e julgamento, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a prisão do apelante, tal como se extrai da sentença, foi decretada não em razão da revelia, mas em virtude da pena aplicada e, em especial, diante do descumprimento de cautelares diversas da prisão que haviam lhe sido impostas anteriormente. 5. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a natureza da droga, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito. A reincidência, ainda que não específica, é fator impeditivo ao reconhecimento
do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), e, se a pena imposta supera 8 (oito) anos de reclusão não há fala-se em cumprimento inicial da pena no regime semiaberto (exegese do art. 33, § 2o, “a”, do CP).

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial Tese de julgamento: “1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. 3. O descumprimento de cautelares diversas da prisão que haviam sido impostas anteriormente ao apelante constitui fundamento idôneo à decretação da sua prisão preventiva”.

Do
voto condutor
, extraio os seguintes excertos relacionados à presente revisional:

“(...) Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO VITORINO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, para condenando-o à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, extinguindo a punibilidade quanto ao crime do art. 330, do CP, conforme sentença que se vê no Id. 256200657 e decisão que sanou erro material (Id. 256200672).

Em suas razões recursais (Id. 256200664) a defesa sustenta que a condenação decorreu de análise inadequada dos fatos e provas, asseverando que não foi observada a ausência de dolo específico
para o delito de tráfico, bem como a inexistência de elementos suficientes para a condenação.

Aduz que o apelante não conseguiu ingressar na audiência de instrução por problemas técnicos (problemas com internet) e embora decretada a sua revelia, ela, por si só, não poderia implicar em presunção absoluta de culpa ou desinteresse pelo processo, sendo imprescindível a busca da verdade real e a observância do devido processo legal.

(...)

No que
pertine
ao crime de tráfico, salienta que o entorpecente não foi vinculado ao apelante, pelo que não poderia haver sua responsabilização pelo crime diante da ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva. Com esses argumentos requer a absolvição do crime de tráfico, ou então o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

(...)

V O T O R E L A T O R EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Egrégia Câmara:

(...)

Consta da inicial acusatória:

FATO 01 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de janeiro de 2019, no Posto Cruzeiro do Sul, em Sinop/MT, o denunciado MARCELO VITORINO DA SILVA vendeu droga denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o imputado MARCELO VITORINO DA SILVA
desobedeceu as
ordens legais dos policiais militares.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que policiais militares receberam denúncia indicando que na conveniência do posto Cruzeiro do Sul haveria uma pessoa vestindo uma camiseta preta comercializando entorpecentes.

A guarnição policial se deslocou até local e os policiais
visualizaram o imputado passando entorpecente a dois usuários que ali estavam, identificados como
Jordel
e Daniel
.

Diante de tal situação, foi dada ordem para pôr a mão na cabeça, que foi insistentemente desobedecida, resistindo mesmo após sua detenção.

Ato contínuo, os milicianos foram até o banheiro e observaram que
Jordel
e Daniel faziam uso de cocaína, cada um com um invólucro nas mãos.

(...)

A decisão de origem concluiu, em suma:

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de agosto de 2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais Luiz Fernando Freitas
Cunegundes
e
Dieisson
Ricardo
Berndt
Ribeiro, bem como as testemunhas Jardel Lima de Una e Daniel Marques Leite.
O réu, embora devidamente intimado, não compareceu, configurando-se sua revelia.

Encerrada a instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia, argumentando que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelo contexto da abordagem.

(...)

Por sua vez, a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico,
argumentando que os depoimentos das testemunhas Jardel e Daniel não vinculam o acusado à comercialização de drogas. (...).

No mérito a ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi considerada devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e definitivo da droga (cocaína, na quantidade aproximada de 5 centigramas), além dos depoimentos dos policiais militares.

(...) Os policiais militares ouvidos tanto em sede policial quanto na audiência de instrução e julgamento, foram uníssonos em seus depoimentos quanto a prisão e o modo como decorreu a abordagem do Marcelo.

(...) Os policiais relataram essa versão tanto na época da prisão em flagrante da prisão do acusado quanto na data de hoje, não mantendo e não havendo qualquer dúvida em relação a estes fatos. De modo diferente, em relação aos depoimentos do Daniel Marques Leite e de Jardel Lima Dione, ambos relataram que desconheciam o Marcelo à época dos fatos, porém, quando indagados onde adquiriram o entorpecente, observou-se, em relação aos depoimentos das testemunhas, certa divergência. Daniel relatou que comprou o entorpecente em um estabelecimento comercial denominado de “caverna” enquanto Jardel, mesmo confrontado pelo juiz, afirmou que comprou o entorpecente na cidade de Matupá, ou seja, há uma divergência em relação aos depoimentos das testemunhas, testemunhas essas que foram à época abordadas e apreendidas com elas a substância entorpecente que foi comercializada por Marcelo, de modo que essa divergência em relação aos depoimentos das testemunhas e não havendo qualquer divergência quanto ao depoimento dos policiais, não há outra maneira se não analisar o conjunto e estabelecer uma maior valoração quanto aos depoimentos dos policiais que corroboram com tudo aquilo que
foi dito. Além disso sobreleva registrar que a guarnição chegou até aquele estabelecimento comercial após denúncias anônimas de que uma pessoa de camisa preta, ou seja, com as características do acusado, estaria comercializando entorpecente, de modo que analisando então todo o conjunto probatório, os depoimentos prestados e m fase policial e de instrução e julgamento, as divergências quanto ao Daniel e Jardel que aparentemente buscam obstar a responsabilidade que deve ser reconhecida em desfavor de Marcelo e a inexistência de qualquer contradição quanto aos depoimentos policiais, torna-se, então, clara autoria em relação ao crime de tráfico de drogas.

Não há que se analisar apenas a quantidade (pequena), mas também a maneira como ela chegou
as
mãos de Daniel e Jardel. (...) a polícia foi clara ao dizer que quando se deslocou e chegaram àquele estabelecimento, visualizaram Marcelo repassando esse entorpecente aos dois, que posteriormente então foram apreendidos em posse da droga
. Sendo assim, autoria é firme e certa, não havendo qualquer dúvida em relação ao crime de tráfico.

(...) impossibilidade da incidência da causa de diminuição do § 4o, uma vez que
o acusado é
multirreincidente
. (...) os fatos aqui apurados ocorreram na data de 05/01/2019. O acusado apenas no ano de 2018, ou seja, um ano antes desses fatos, foi condenado definitivamente em 3 processos, isso apenas em 2018. (...) o acusado tem seu desfavor 3 condenações definitivas por receptação, furto e embriaguez ao volante, de modo que a reincidência é evidente e afasta, então, a causa de diminuição (...).

A autoria também restou evidenciada, pois os policiais que efetuaram a abordagem relataram, de maneira consistente, que receberam denúncia indicando que o apelante comercializava entorpecentes no local descrito. Ao realizarem a abordagem, confirmaram
a prática ilícita, pois visualizaram o apelante (flagrado) entregando droga a 2 (dois) usuários, que também foram detidos.

Ademais, o depoimento destes foi contraditório, ao passo que os policiais, tanto na fase policial como em juízo mantiveram-se harmônicos e coerentes com o restante das provas colhidas.

Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade do testemunho de policiais, quando este se apresenta alinhado às demais provas do processo, como no caso em questão.

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para cocaína), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

(...)

II – Da alegada insuficiência probatória:

A defesa alegou insuficiência de provas e tentativa de desqualificar a relação do apelante com as drogas apreendidas, sustentando que ele não estava envolvido na mercancia. Contudo, as declarações dos policiais, os flagrantes e os indícios coletados no local não deixam margem razoável de dúvida sobre a autoria. A negativa do réu, por si só, não se sobrepõe às provas robustas coligidas nos autos.

No caso dos autos, a prova testemunhal revelou o seguinte:

Luiz Fernando Freitas
Cunegundes

(Policial Militar)
relatou que, no dia dos fatos, estava de serviço como oficial de dia na cidade
e recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo de camisa preta estaria comercializando entorpecentes no posto Cruzeiro do Sul
. Que ao se deslocar até o local com sua guarnição,
visualizou o suspeito entregando um invólucro a dois indivíduos que se dirigiram ao banheiro do estabelecimento. Que realizou a abordagem do suspeito, que resistiu à ordem de colocar as mãos na cabeça, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo. Que posteriormente, dirigiram-se ao banheiro, onde encontraram os dois indivíduos com invólucros contendo cocaína e com resíduos aparentes no nariz, indicando consumo recente
.
Que foi encontrada uma cédula de R$ 50,00 com o suspeito, que seria o valor de cada invólucro, enquanto um dos usuários estava com aproximadamente R$ 550,00 em espécie
.
Afirmou que presenciou o réu Marcelo Vitorino da Silva entregando o entorpecente aos dois indivíduos e descreveu que o réu desobedeceu às ordens policiais, resistindo fisicamente à abordagem
. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

Dieisson
Ricardo
Berndt
Ribeiro (Policial Militar), relatou que, após receber uma
denúncia anônima
de que um indivíduo de camiseta preta estaria traficando drogas no posto Cruzeiro do Sul, deslocou-se com a guarnição até o local. Ao chegar,
avistaram o suspeito entregando invólucros de cocaína para dois indivíduos, que, em seguida, se dirigiram ao banheiro do estabelecimento. Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens de colocar as mãos na cabeça e foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo. Após a contenção, dirigiram-se ao banheiro, onde localizaram os dois indivíduos com porções de cocaína e sinais de uso recente
. Relatou que, durante a abordagem, o réu manteve as mãos na cintura, o que causou receio de que estivesse armado, sendo necessário imobilizá-lo. Destacou que
o local é conhecido por aglomeração
de pessoas e pelo comércio de drogas, especialmente no período da madrugada
. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

A testemunha Daniel Marques Leite, afirmou que, no dia dos fatos, foi abordado pela polícia enquanto consumia cocaína no banheiro do posto Cruzeiro do Sul, juntamente com um amigo. Declarou que adquiriu o entorpecente de um indivíduo que estava no local, mas negou conhecer o réu Marcelo Vitorino da Silva e afirmou que não foi ele quem forneceu a droga. Quando confrontado com a declaração dos policiais, que afirmaram ter presenciado o réu entregando a droga a ele e a seu amigo, o depoente insistiu em negar qualquer relação com o réu, dizendo que o conheceu apenas no momento da prisão. Reconheceu que estava consumindo a droga no local, mas negou que o réu tenha participado da venda. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

A testemunha Jardel Lima de Una, relatou que, no dia dos fatos, foi abordado pela polícia no banheiro do posto Cruzeiro do Sul enquanto consumia cocaína, que já possuía consigo.
Declarou que adquiriu a droga na cidade de Matupá,
mas negou conhecer o réu Marcelo Vitorino da Silva.
Quando confrontado com o depoimento anterior prestado na delegacia, em que afirmou ter adquirido a droga em um estabelecimento denominado "Caverna", o depoente alegou não se recordar devido ao estado de embriaguez na ocasião
. Negou que o réu tenha fornecido o entorpecente e afirmou que nunca o havia visto antes do momento da prisão. (grifos meus) (mídia eletrônica - Id. 256200658).

O conjunto probatório, composto por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos dos policiais e elementos corroborados judicialmente, é suficiente para confirmar a materialidade e autoria do crime.

A narrativa do apelante não encontra amparo nas provas dos autos, portanto, trata-se de tese isolada.

Como já mencionado em linhas anteriores, o depoimento de agentes públicos envolvidos na ocorrência tem especial relevância, quando harmônico com os demais elementos probatórios, tal como se vislumbra na hipótese dos autos.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Ao arremate, consigno que o réu/apelante foi abordado em estado de flagrante delito, em via pública, o que dá legitimidade à atuação policial, de maneira que não subsiste o pleito de insuficiência de provas e elide a alegada ausência de qualquer conduta dolosa por parte do apelante. (...)

Como visto, as questões ora suscitadas na revisional foram exaustivamente discutidas no julgamento do recurso de apelação criminal, não se visualizando erro judicial a ser sanado, sobretudo porque a defesa não juntou qualquer prova nova, limitando-se a pugnar por uma reanálise do quadro probatório já encartado nos autos, providência vedada na via eleita.

Ademais, não juntou cópia integral da ação principal, mas ainda assim, a partir dos elementos que selecionou, pugna por uma reanálise manietada das teses já decididas, com maior grau de cognição, no recurso de apelação.

A materialidade delitiva restou incontroversa e devidamente comprovada nos autos.

Para tanto, foram acostados o
Auto de Prisão em Flagrante
, o
Boletim de Ocorrência
, o
Termo de Apreensão de Substâncias Entorpecentes
e, de forma conclusiva, o
Laudo Toxicológico
Definitivo
, o qual atestou a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína), substância essa que se enquadra naquelas proscritas pela Portaria SVS/MS n.o 344/98.

No que tange à autoria, a prova judicializada é suficiente e harmônica para imputar a conduta criminosa ao revisionando.

Os depoimentos prestados pelos
policiais militares
responsáveis pelo flagrante revelaram-se
coerentes e harmônicos
em juízo, nos quais foi afirmado, de forma categórica,
que visualizaram o réu

Marcelo Vitorino da Silva comercializando/entregando a substância entorpecente
. Os referidos agentes públicos confirmaram, outrossim, a resistência do réu à abordagem.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte e na jurisprudência pátria,
o depoimento de policial, quando corroborado pelos demais elementos de prova e ausente qualquer suspeita de má-fé
, possui validade e força probante idêntica à de qualquer outra testemunha, sendo hábil a sustentar o decreto condenatório.

As alegadas
inconsistências nas declarações dos usuários
, que tentaram desvincular o réu da traficância, não se mostraram suficientes para infirmar a robustez das provas produzidas em sentido contrário, notadamente o coerente e detalhado relato dos agentes policiais, que culminou no flagrante delito.

Em reforço, as provas circunstanciais confirmaram a destinação mercantil da droga.

O
flagrante delito em via pública
, por si só, legitima a ação policial e a captura. A
natureza da droga (cocaína)
, aliada às
circunstâncias da prática (comercialização em local público e de grande aglomeração)
, aponta inequivocamente para a finalidade de difusão ilícita.

Ademais, a prova dos autos revela a
multirreincidência
do réu e a existência de maus antecedentes
, elementos que, embora não bastem para a condenação, servem para evidenciar uma dedicação às atividades criminosas, corroborando a conclusão de que sua conduta se enquadra no tipo penal de traficante, e não de mero usuário.

Conclusivamente, o conjunto probatório é
robusto e suficiente
para manter a condenação imposta a Marcelo Vitorino da Silva.

As provas materiais, testemunhais e as circunstâncias do crime formam um arcabouço probatório que não permite a absolvição ou a desclassificação da conduta, confirmando o acerto da decisão que o considerou incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Por outro lado, não prospera a pretensa aplicação da
teoria da “perda de uma chance probatória”.

A propósito, a "perda de uma chance probatória" ocorre quando o órgão acusador, a quem incumbe o ônus da prova, deixa de produzir provas viáveis e essenciais para a elucidação dos fatos, prejudicando a defesa e conduzindo à absolvição por insuficiência probatória.

A aplicação dessa teoria pressupõe a comprovação de que o acervo probatório reunido nos autos é
incipiente
e que a prova omitida era
imprescindível
para o esclarecimento da verdade e potencialmente favorável ao réu, o que não é o caso dos autos.

No caso em tela, não há elementos que permitam afirmar que houve descaso ou omissão injustificada do Estado-Acusador, tampouco que o acervo probatório existente nos autos originários seja insuficiente.

A Defesa
não demonstrou, de maneira inequívoca
, que a eventual juntada das imagens de segurança resultaria
necessariamente
na absolvição do requerente ou na desconstituição das provas já existentes.

Acresce que
não há comprovação de que a defesa efetuou, no inquérito ou durante a ação penal, qualquer pedido de captura dos mencionados vídeos
, providência que poderia, naquele momento, ter confirmado a versão dos policiais (
nemo

tenetur
se
detegere
).

Vislumbro, ainda, que o réu, ao invés de aproveitar o ensejo da ação penal para produzir as provas que reputava essenciais, teve sua
revelia decretada
, por não comparecer à audiência de instrução em julgamento.

Não cabe agora, anos depois, apontar que poderia ter sido colhida uma prova cuja produção nunca foi postulada pela defesa.

Também não se vislumbra que o quadro probatório apresente alguma debilidade, porque o requerente foi visualizado pelos policiais entregando drogas a duas pessoas que foram prontamente apreendidas em poder desses entorpecentes.

Por fim, cumpre anotar que,
diante da existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste a regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre a postulante o ônus de comprovar suas alegações.

A propósito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5o, LVII, que
“ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

N’outros dizeres, o trânsito em julgado da decisão condenatória é termo da presunção de inocência.

De outro lado, tampouco existe qualquer sustentáculo para a pretensa
desclassificação
para o crime delineado no artigo 28 da Lei de Drogas, quando se patenteou claramente a prática do delito de tráfico de drogas.

Logo, mostra-se irretocável a condenação.

Portanto o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova realmente nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e
buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (9o VOGAL):

Declaro meu impedimento, pois meu irmão atuou como juiz em 1o grau neste processo.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

LIDIO

MODESTO

DA

SILVA

FILHO

(
REVISOR
):

Acompanho o
voto do
relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
2
o
VOGAL):

O voto do Desembargador Jorge
Luiz Tadeu Rodrigues
, que dispensa apresentações, tem 27 laudas, é um voto extenso, complexo, faz remissão ao
auto de prisão em flagrante, ao boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo toxicológico definitivo, alude aos depoimentos dos policiais milit
ares como coerentes e harmônicos, analisa as inconsistências
n
as declarações dos usuários, o flagrante em via
pública, a natureza da droga que é cocaína, a circunstância da prática
de
comercialização em loca
l
público e de g
rande aglomeração, a
multir
r
eincidência
, a existência de maus antecedentes e ainda enfrenta a impossibilidade de desclassificação para o art.28 da Lei no 11.343/2006
e a decisão, inclusive, traz à lume, a doutrina d
a
colisão de princípios, colisão de regras, de modo que acho até ofensivo falar que é um voto que extingue se
m análise
do mérito
e voto pela improcedência da revisão criminal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(
3
o
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

(
4
a
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES.RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(
5
o
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(
6
o
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(
7
o
VOGAL):

Com a devida
vêni
a ao relator, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(
1
0
o
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025